Tribunal: STF
Processo: HC 207094
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 150.969/ES, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO E INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA VIOLENTA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O alegado excesso de prazo para a formação da culpa e a aventada inidoneidade do decreto prisional não foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo. Reforça-se que, embora destacada a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, o v. acórdão objurgado não analisou a matéria no viés apresentado na impetração, sequer mencionando os requisitos estabelecidos pelo art. 312 do CPP. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.
    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
    III - A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal.
    IV - No caso, a recorrente, que teria assumido a liderança do comércio ilícito de drogas após a morte do seu marido, foi denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado no contexto da disputa pela liderança do narcotráfico. Desse modo, tendo o crime sido, em tese, cometido com violência, a manutenção da prisão preventiva pelo eg. Tribunal de origem se enquadra na exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código Penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal, bem como está em consonância com a ressalva feita por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, pelo col. Pretório Excelso.
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 27-28 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a defesa formula os seguintes requerimentos:
    “Ante o exposto, requer, liminarmente, seja concedida a ordem com a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ante a patente ilegalidade pelo excesso de prazo na prisão processual; 
    Subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar da paciente (monitoramento eletrônico), devido a sua situação peculiar da paciente. 
    Pelo princípio da eventualidade, requer a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. 
    Não sendo deferida a liminar, requer que no mérito seja concedida a ordem, pelos fundamentos acima externados” (págs. 16-17 da petição inicial; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus merece parcial conhecimento. 
    Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração, relativos ao excesso de prazo e à possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que “sequer foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo. Reforça-se que […] o v. acórdão objurgado não analisou a matéria no viés apresentado na impetração, sequer mencionando os requisitos estabelecidos pelo art. 312 do CPP” (pág. 30 do doc. eletrônico 4). 
    Nesse contexto, o exame dessas questões por esta Suprema Corte implicaria igualmente supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    […] 
    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 
    […]. 
    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    No que concerne ao pleito de prisão domiciliar, a decisão do STJ alinha-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, pois, como visto, a paciente é processada também por crime cometido com violência (homicídio qualificado), circunstância que, à luz do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal e do pronunciamento da Segunda Turma do STF nos autos do HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, impede a concessão de tal benefício.
    Nesse sentido:
    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – IRRELEVÂNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento domiciliar (HC 193.258/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 162.182 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator